Tribunal: STF
Processo: HC 245933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outro em favor de Júnior Cássio Zanardo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 914.640/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTE”. (eDOC 13, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, pela prática de ato definido como crime, com perda de 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base para progressão de regime.



    Afirmam que o paciente teria apenas se defendido de agressão iniciada por outro preso, Davi Amaro do Nascimento. (p. 2)



    Alegam que a aplicação da sanção seria nula, pois não houve investigação policial e a administração penitenciária não teria competência para a apuração de infrações penais. (p. 8)



    Sustentam que não foi cometido qualquer crime, pois não haveria sido provada a materialidade do delito (ausência de lesões na suposta vítima - p. 8); o ato não alcançaria significância penal (p. 17); o paciente teria agido em legítima defesa (p. 19); e a conduta deveria ser desclassificada para a de vias de fato (LCP, art. 21), o que tornaria média a gravidade da falta. (p. 20)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, ou, subsidiariamente, seja reduzida a perda dos dias remidos para o mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme destaquei na decisão agravada, esta Corte já decidiu que ‘não há falar em absolvição da prática de falta grave, uma vez que as Instâncias Ordinárias, em Procedimento Administrativo Disciplinar, assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação de defesa técnica, concluíram que o sentenciado encontrava-se na posse de uma arma artesanal 'estoque' - instrumento artesanal pontiagudo, apto a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal’ (AgRg no HC n. 821.526/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/6/2023). 



    Ademais, ‘a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assentou ser idônea e proporcional a determinação judicial de perda dos dias remidos no percentual máximo de 1/3 ao apenado que comete falta disciplinar, cuja conduta possui natureza especialmente grave’ (AgRg no HC n. 812.026/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/9/2023). 



    Afora isso, para se chegar à conclusão pretendida pela impetração, qual seja absolvição ou desclassificação da falta grave, seria indispensável a análise aprofundada de fatos e de provas, providência que não tem espaço na via eleita”. (eDOC 13, p. 2) 



    Relevante também conhecer os fundamentos deduzidos pelo Tribunal Paulista:



    “Conforme apurado em sindicância, o agravante cumpria pena privativa de liberdade no Centro de Detenção Provisória de Nova Independência e, em 17 de fevereiro de 2023, praticou falta disciplinar de natureza grave, consistente em agressão mútua entre detentos.



    Interrogado, Júnior declarou que, no dia dos fatos, apenas se defendeu do detento Davi, que o agrediu e o acusou de ‘cagueta’, em razão de ter ficado incomodado com o fato de ter questionado a respeito da dispensa de comida. Na sequência, Davi começou a agredi-lo (fl. 67).



    O sentenciado Davi Amaro Nascimento disse que, após o detento Lázaro solicitar que ele dispensasse a comida, descontente, Júnior passou a agredi-lo verbalmente e ameaçou matá-lo quando estivessem em liberdade. O declarante se retirou e, ao retornar para a cozinha, foi surpreendido pelo agravante com socos, os quais, em legítima defesa, foram revidados (fl. 57).



    Os agentes de segurança penitenciária Rafael Pereira Rodrigues e Daniel Francisco Santana constataram sinal de ferimento nos detentos Júnior e Davi e, ao questioná-los sobre o ocorrido, o sentenciado Júnior esclareceu ter discutido e trocado agressões com o preso Davi Amaro”. (eDOC 12, p. 38)



    “Conforme constou na conclusão do procedimento, fls. 157 e seguintes: ‘é sobremodo imperioso observar que o comportamento dos sindicados restou suscetível a comprometer o bom andamento dos trabalhos prisionais, dificultando aos operacionais da Segurança Penitenciária o escorreito exercício de seu mister, e se tolerada, objetivará um patamar indesejável, visto que o custodiado deve se comportar como um custodiado. Também é cediço entre os detentos que o descumprimento de qualquer norma ou conduta irregular no interior de uma unidade prisional é passível de punição’.



    Ao ter descumprido as normas disciplinares, resta caracterizada a falta grave, nos termos do art. 52, da Lei nº 7.210/84, não havendo falar na pretendida absolvição.



    No presente caso, restou demonstrado que o agravante afrontou os deveres disciplinares ao agredir outro sentenciado, tornando-se evidente a prática da indisciplina, tendo plena ciência dos seus deveres no cumprimento da pena, não havendo que se falar em absolvição, pois os fatos se revestem de maior gravidade. Vale destacar que a conduta demonstra ausência de responsabilidade, resistência à terapêutica penal e desrespeito às normas legalmente previstas, aspectos que garantem a ordem, a disciplina e os fins da pena dentro da unidade prisional”. (eDOC 12, p. 39)



    A possibilidade de que a Administração Penitenciária apure a ocorrência de conduta penalmente tipificada no interior de seus estabelecimentos foi reconhecida por este Tribunal no julgamento do RE-RG 776.823, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2021, paradigma do tema 758 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese:



    “O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.



    Quanto à materialidade, significância e ilicitude da conduta reconhecida como criminosa, bem como à graduação da sanção, não é possível a realização de novo juízo por esta Corte em substituição ao da autoridade administrativa, no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.878 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.275 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente